Tribunal: STF
Processo: HC 101144
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
PENAL. HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO 
   INFRACIONAL EQUIPARADO AO FURTO. BICICLETA NO VALOR DE R$ 120,00. 
   PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO-CONFIGURAÇÃO. ORDEM 
   DENEGADA.

1.	A questão de direito tratada neste writ é a suposta 
   atipicidade da conduta realizada pelo paciente, adolescente, com 
   base no princípio da insignificância. 
2.	O fato de o valor 
   subtraído pelo paciente ser inferior ao valor do salário mínimo, por 
   si só, não autoriza a aplicação do princípio da insignificância, já 
   que não se pode confundir o pequeno valor do objeto material do 
   delito com a irrelevância da conduta do agente.
3. 	No caso em tela,
   o argumento da defesa de que a bicicleta foi devidamente restituída 
   ao dono não merece ser considerado, pois, conforme se extrai dos 
   autos, o bem foi restituído por circunstâncias alheias à vontade do 
   paciente, no dia seguinte ao fato, quando este "foi abordado por 
   policiais militares em via pública na posse do objeto furtado" (fl. 
   143, apenso).
4.	O paciente possui envolvimento com drogas e vem 
   praticando assaltos para manter o vício. E, segundo informações 
   fornecidas pela responsável do menor, sua genitora, "só este ano 
   apareceram umas trinta bicicletas em sua residência", o que 
   demonstra a prática reiterada de atos contra o patrimônio (fl. 143, 
   apenso). 
5.	A aplicação da medida socioeducativa de prestação de 
   serviços à comunidade pelo período de sessenta dias, com carga 
   horária de quatro horas semanais, encontra fundamentos sólidos, 
   providos de suporte fático e aliados aos requisitos previstos em 
   lei. Tal medida mostra-se não só proporcional ao ato infracional 
   praticado, mas, também, imperiosa à reintegração plena do menor à 
   sociedade, que é a finalidade precípua do Estatuto da Criança e do 
   Adolescente
6.	Ordem denegada.